Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada em sede de contrarrazões (ID 36496038). Publique-se.